Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744750-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GOMES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessos, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700631-73.2020.8.07.0019, concedeu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo alienado, mas impediu a remoção e alienação do bem. Decisão (id. 20361624) deferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme id. 20996986. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (id. 20996986). Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, revogo a decisão id. 20361624. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020 12:37:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador